Tribunal: TJBA
Processo: 8066082-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8066082-85.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: TAINA SOUZA SANTOS Advogado(s): ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ADOLESCENTE COM HEPATITE AUTOIMUNE ASSOCIADA À CIRROSE HEPÁTICA. MICOFENOLATO DE MOFETILA. PRESCRIÇÃO MÉDICA INDIVIDUALIZADA. REFRATARIEDADE AO TRATAMENTO CONVENCIONAL. PARECER FAVORÁVEL DO NATJUS. ÁCIDO URSODESOXICÓLICO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO TÉCNICA DA IMPRESCINDIBILIDADE, EFICÁCIA E SEGURANÇA. PARECER DESFAVORÁVEL DO NATJUS. PARÂMETROS DOS TEMAS 6 E 1.234 DO STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Porto Seguro que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 8006183-38.2025.8.05.0201, deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento, pelo ente estadual e, subsidiariamente, pelo Município de Porto Seguro, dos medicamentos Micofenolato de Mofetila 500mg e Ácido Ursodesoxicólico 300mg a adolescente diagnosticado com hepatite autoimune associada à cirrose hepática — CID-10 K75.4 —, sob pena de multa diária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se deve se manter a tutela de urgência quanto ao fornecimento do Micofenolato de Mofetila 500mg, diante da prescrição médica individualizada, da refratariedade ao tratamento convencional e do parecer favorável do NATJUS; e (ii) estabelecer se deve se manter a tutela de urgência quanto ao fornecimento do Ácido Ursodesoxicólico 300mg, apesar do NATJUS emitir parecer desfavorável e não demonstrar técnica suficiente de sua imprescindibilidade clínica para a patologia do Agravado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito à saúde, assegurado pelos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, e a proteção prioritária à criança e ao adolescente, prevista no art. 227 da Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, justificam especial atenção judicial à gravidade da enfermidade hepática, à condição etária do Agravado e à alegada hipossuficiência econômica familiar. 4. A tutela jurisdicional em matéria de saúde deve observar os parâmetros vinculantes dos tribunais superiores quando envolve medicamento não incorporado ao SUS para a finalidade terapêutica específica postulada, a fim de compatibilizar a proteção individual do direito à saúde com a racionalidade técnica das políticas públicas, a segurança terapêutica do paciente e a isonomia no acesso às prestações do SUS. 5. O Micofenolato de Mofetila 500mg conta, nesta fase de cognição sumária, com suporte probatório suficiente, pois há prescrição médica especializada, relato de refratariedade ao tratamento convencional com Azatioprina e Prednisona, manutenção de alterações laboratoriais e complicações clínicas decorrentes do uso crônico de corticoides. 6. O parecer técnico do NATJUS favorece o fornecimento do Micofenolato de Mofetila 500mg, ao reconhecer elementos técnicos que justificam o fármaco e risco de lesão a órgão ou comprometimento de função. 7. A alegação de que o Micofenolato de Mofetila 500mg não integra o PCDT da hepatite autoimune não afasta, neste momento processual, a probabilidade do direito e o perigo de dano, diante da prescrição individualizada, da refratariedade documentada ao tratamento convencional e do parecer técnico favorável. 8. O Ácido Ursodesoxicólico 300mg não apresenta, no conjunto probatório atual, demonstração técnica suficiente de imprescindibilidade clínica, eficácia e segurança para o tratamento da hepatite autoimune associada à cirrose hepática que acomete o Agravado. 9. O NATJUS emitiu parecer desfavorável ao fornecimento do Ácido Ursodesoxicólico 300mg, por ausência de elementos técnicos suficientes nos laudos para sustentar sua indicação. 10. O parecer do NATJUS não vincula automaticamente o julgador nem se sobrepõe de modo absoluto ao juízo clínico do médico assistente, mas deve ser valorado com os demais elementos dos autos, especialmente quando se postula fornecimento excepcional de medicamento cuja indicação específica depende de respaldo técnico-científico suficiente. 11. A prescrição médica isolada não substitui a comprovação exigida pelos Temas 6 e 1.234 do STF quando se trata de medicamento não incorporado ao SUS para determinada patologia, ou incorporado para finalidade diversa daquela prevista nas listas e protocolos oficiais. 12. A urgência do quadro clínico não dispensa a demonstração mínima de adequação terapêutica, pois a tutela de urgência em matéria de saúde deve proteger o paciente com base em evidências técnicas suficientes de que a medida judicial é adequada, necessária e segura para a condição clínica apresentada. 13. A própria determinação de apresentação futura de laudo complementar atualizado quanto ao uso do Ácido Ursodesoxicólico 300mg reforça a insuficiência probatória atual sobre a necessidade, eficácia e segurança do fármaco. 14. A reforma parcial da decisão agravada preserva a proteção urgente da saúde do adolescente quanto ao medicamento com respaldo técnico específico e, simultaneamente, observa os critérios técnico-jurídicos definidos para a concessão judicial excepcional de medicamentos não incorporados ao SUS para determinada indicação terapêutica. IV. DISPOSITIVO E TESE 15. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A tutela de urgência para fornecimento de medicamento em favor de adolescente com doença grave pode ser mantida quando há prescrição médica individualizada, refratariedade documentada ao tratamento convencional e parecer técnico favorável do NATJUS. 2. A concessão judicial excepcional de medicamento não incorporado ao SUS para determinada patologia, ou incorporado para finalidade diversa da prevista nos protocolos oficiais, exige demonstração qualificada de eficácia, segurança, imprescindibilidade clínica e inexistência de alternativa terapêutica incorporada, com suporte em medicina baseada em evidências. 3. A prescrição do médico assistente, embora relevante, não autoriza isoladamente o fornecimento judicial de medicamento quando o parecer técnico do NATJUS é desfavorável e os autos não demonstram de forma específica a imprescindibilidade clínica do fármaco. 4. A ausência de elementos técnicos suficientes sobre a necessidade, eficácia e segurança do medicamento justifica a suspensão da tutela de urgência quanto ao seu fornecimento, sem prejuízo de reavaliação futura diante de novos elementos clínicos e técnicos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 196 e 227; CPC, art. 300; Estatuto da Criança e do Adolescente. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 6 da repercussão geral; STF, Tema 1.234 da repercussão geral; STF, Súmulas Vinculantes nº 60 e nº 61; STJ, Tema 106; STF, STA 175 AgR; TRF-6, ApRemNec nº 6017209-77.2024.4.06.3800/MG, Rel. Marcelo Dolzany da Costa, 3ª Turma, j. 24.06.2025, publ. 26.06.2025; TRF-4, AC nº 5000473-65.2023.4.04.7009/PR, Rel. Luiz Fernando Wowk Penteado, 10ª Turma, j. 03.10.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8066082-85.2025.8.05.0000, em que é Agravante o ESTADO DA BAHIA e Agravado L.M.S.F, representado legalmente pela sua genitora, TAINA SOUZA SANTOS. ACORDAM os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento.